Tribunal: TJPA
Processo: 0007020-28.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007020-28.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARCOS MACIEL FERREIRA DA SILVA

APELADO: MARCOS MACIEL FERREIRA DA SILVA, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda., com pedido de efeitos infringentes, em face de acórdão que teria julgado além dos limites da lide (ultra petita), ao enfrentar fundamentos não deduzidos pelas partes e basear-se em premissas não constantes dos autos. A embargante alegou contradição na fundamentação da decisão, especialmente quanto à manutenção da improcedência do pedido de reintegração de posse, apesar do reconhecimento de irregularidade urbanística do loteamento.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se: (i) houve contradição entre os fundamentos do acórdão e o dispositivo; (ii) a decisão analisou matéria não suscitada pelas partes, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.

Reconhecida contradição no acórdão embargado, que, embora tenha declarado a inobservância das disposições dos arts. 32-A e 34 da Lei nº 6.766/1979, julgou improcedente o pedido como se houvesse análise de mérito.

4.

A ausência de atendimento aos requisitos legais para o parcelamento do solo urbano configura hipótese de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, VI), o que impede o exame de mérito da demanda.

5.

Correta, portanto, a desconstituição da sentença, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, facultando-se o adimplemento das exigências legais para eventual reingresso da ação.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para: – Sanar contradição; – Desconstituir a sentença; – Julgar extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).

Tese de julgamento:

“1. A ausência de cumprimento das exigências legais urbanísticas relativas ao parcelamento do solo inviabiliza o exame de mérito da ação possessória, por configurar vício de pressuposto processual.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 370, 485, VI, e 1.022;

CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, X;

Lei nº 6.766/1979, arts. 32-A e 34.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007020-28.2018.8.14.0040

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO: MARCOS MACIEL FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Cuidam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARCOS MACIEL FERREIRA DA SILVA
e
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS, nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial.

Alega a L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em suma, que as partes firmaram contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel de formulário nº 1792B, situado na Rua M7, Quadra 171, Lote 29, Residencial Cidade Jardim, Parauapebas/PA, com área de 218,86m2. Que o adquirente se comprometeu a pagar a dívida no valor de R$ 33.907,88 em 180 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 188,38 acrescidas de juros compensatórios e correção monetária anual de acordo com o IGPM/FGV.

Aduz que o requerido deixou de quitar a partir da parcela 78 em 01/08/2016, que após ser notificada para pagar o débito permaneceu inerte, o que ocasionou a resolução do contrato por dissolução.

Juntaram documentos com a inicial hábeis ao processamento da ação.

Designada audiência, não houve acordo.

Devidamente citada a requerida apresentou contestação. Alegou em preliminar a carência de ação por falta de interesse de agir e no mérito alegou a nulidade das cláusulas contratuais, afirmando ainda que no local foi construída uma benfeitoria (casa onde reside). Requereu ao final, a improcedência do pedido, ou, caso procedente a devolução de valores pagos e a indenização pelas benfeitorias.

Réplica a contestação apresentada.

Intimados a manifestar interesse na produção de outras provas, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do feito (Id. 13538417).

A parte requerida deixou decorrer o prazo estabelecido (Id. 13538419).

Ordenado o recolhimento das custas finais (ID. 13538420 -).

Em seguida, o Réu apresentou manifestação se opondo ao julgamento antecipado da lide (ID. 13538422).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

DAS BENFEITORIAS

Acerca das benfeitorias, verifico que a parte requerida alegou a existência de uma construção no local que, neste caso, se classifica em necessárias, cuja definição está contida no art. 96 do Código Civil.

Assim impõe-se o dever de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, de modo que as mesmas devem ser apuradas em liquidação de sentença e devidamente indenizadas a compromissário comprador, ora requerente, em obediência aos princípios da boa-fé, vedação do enriquecimento sem causa e da manutenção do equilíbrio entre as partes.

(...)

No mais, reputo de boa-fé a posse do requerido, vez que outorgada mediante contrato de financiamento, celebrado com a requerente, tendo o direito a ser ressarcida pelas benfeitorias úteis e necessárias, a teor do que dispõe o contrato firmando entre as partes.

Outrossim, a reintegração de posse no caso é decorrência lógica da resilição do contrato, não sendo cabível condicionar a reintegração de posse em epigrafe ao pagamento dos valores a serem recebidos a título de indenização pelas benfeitorias em comento, visto que, uma vez que reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir, enquanto que a referida indenização, exige a previa apuração do quantum em sede de liquidação.

DA TAXA DE FRUIÇÃO

No caso em comento, oportuno destacar que o contrato firmado pelas partes prevê indenização de percentual ao mês do valor atualizado do contrato, a título de ressarcimento pela ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno (fruição), durante o período compreendido entre a data da assinatura e rescisão deste contrato ou a devolução da posse precária à vendedora, considerando o que ocorrer por último.

Entendo que tal previsão é indevida uma vez que a aplicação de taxa de fruição no percentual sobre o valor atualizado do contrato cumulado com a multa compensatória, configura bis in idem.

Ressalto que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui o mesmo entendimento de que não é possível a cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal compensatória.

(...)

O C. STJ, analisando a matéria também se posicionou pela impossibilidade da cumulação entre a cláusula penal moratória com os lucros cessantes, fixando a seguinte tese:

Tema 970. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

(...)

Ademais, é defeso pleitear indenização por lucros cessantes pelo período da mora, quando o contrato prever cláusula penal moratória. Desse modo, não pode a empresa autora pleitear taxa de fruição pelo período de mora do consumidor, dado que já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória/compensatória.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos ao promissário comprador, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos e abatidos os valores já restituídos, em razão do termo de rescisão extrajudicial.

d) A requerente deverá indenizar o requerido das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir ao requerido, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

e) Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Parauapebas, data do sistema

Juiz de Direito assinante da 3ª Vara Cível e Empresarial

Inconformado MARCOS MACIEL FERREIRA DA SILVA recorre a esta instância pleiteando a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:

1. Alega que a sentença padece de erro no procedimento, em decorrência do julgamento antecipado, em violação ao seu direito constitucional a produção de provas.

2. Aponta o erro no julgamento da causa no que concerne a decretação de rescisão do contrato, uma vez que o inadimplemento da avença foi parcial e que detém total interesse na manutenção da relação jurídica negocial, desde que reequilibrado a forma de pagamento das parcelas, assim como retirados os dispositivos que afrontam o código de defesa do consumidor.

3. Aduz que há erro na parte dispositiva em relação a restituição das parcelas pagas, cláusula penal e taxa de fruição, devido a interpretação ser menos favorável ao apelante-consumidor.

4. Aponta a ilegalidade na cobrança de taxa de fruição.

5. Destaca o cabimento de prévia indenização em relação às benfeitorias úteis e necessárias introduzidas no imóvel durante o exercício legítimo e de boa-fé do lote urbano objeto da controvérsia.

Ao final, pede a nulidade da sentença por violação ao direito constitucional a produção de provas; ou que seja reformada a sentença no que atine à declaração da rescisão contratual; ou que seja reformada a sentença no que atine à necessidade de indenização das acessões edificadas no lote, fazendo constar que a indenização quanto às parcelas pagas e benfeitorias edificadas no lote seja realizada previamente à retomada da posse do bem.

A L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA também recorre arguindo a nulidade da sentença, por julgamento extra petita e afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil e artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, devido a diferença entre benfeitorias e acessões e afirmando não ser cabível a indenização pelas acessões.

Alega que o percentual de retenção afronta à Lei n. 6.766/79, artigo 32-a e incisos.

Sustenta a legalidade da cumulação da cláusula penal e da taxa de fruição.

Alega que a sentença deve ser reformada para a aplicação de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Finalmente, pede que se conheça o presente recurso e lhe dê provimento, no sentido de reformar parcialmente a sentença objurgada para deixar de limitar a condenação do pagamento da taxa de fruição, mantendo a condenação nos termos estipulados no pacto firmado.

Pugna-se, ainda, pela condenação do Apelado ao pagamento de sucumbência em segundo grau, no patamar de 20% sobre o valor da condenação imposta em primeiro grau.

Em contrarrazões a L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA rebate as razões recursais e pede o desprovimento do apelo do Réu.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 15154108 ao recurso de Apelação com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DA APELANTE –LOTEAMENTO IRREGULAR – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 32-A E 34, DA LEI 6.766/1979 – RESCISÃO NULA DE PLENO DIREITO – VIOLAÇÃO DO ART. 18, 37 E 39, DA LEI 6.766/1979 – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – ÓBICE À RESCISÃO CONTRATUAL, COM BASE NO ART. 18, 37 E 39, DA LEI 6.766/1979 –IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PROVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

E o
DISPOSITIVO:

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do RÉU, desconstituindo a sentença recorrida e julgando improcedente a demanda, com base no art. 39, da Lei 6.766/1979 c/c o art. 476, do CC.

Consequentemente, NÃO CONHEÇO do recurso da L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por considerá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

INVERTO o ônus sucumbencial e CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor atribuído a causa.

INT.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Inconformada
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID.
15776530.

A Agravante alega que a decisão monocrática foi proferida fora dos limites da lide, em violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, e sustenta que a questão decidida não foi suscitada pelas partes no curso do processo.

O principal argumento da Agravante é a impossibilidade do julgamento monocrático, uma vez que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 932, IV e V do Código de Processo Civil. Além disso, a decisão teria decidido sobre matéria de fato que não foi discutida pelas partes, configurando julgamento
extra petita
. A Agravante também argumenta que a decisão considerou, sem comprovação adequada, que houve descumprimento de obrigações contratuais e legais por parte da Agravante, relacionadas ao registro do loteamento.

Ao final, a Agravante requer o provimento do agravo para que a decisão monocrática seja reformada e que o caso seja submetido ao julgamento da Colenda Câmara Cível, observando-se os limites da lide e das questões efetivamente debatidas pelas partes.

Juntou Preparo.

Sem Contrarrazões (ID 16183119).

Submetido os autos ao Colegiado, o recurso foi julgado, nos seguintes termos:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESCISÃO CONTRATUAL NULA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e pedido de indenização por perdas e danos. O inadimplemento do comprador motivou a rescisão contratual e o pedido de reintegração de posse, com sentença parcialmente procedente. O agravante argumenta que a decisão monocrática foi proferida fora dos limites da lide e configurou julgamento extra petita, por não observar o art. 932, incisos IV e V, do CPC.

II. Questão em discussão

Discussão sobre a validade da rescisão contratual em loteamento irregular, à luz dos artigos 18, 37 e 39 da Lei 6.766/1979, e a possibilidade de julgamento monocrático. Debate acerca do ônus da sucumbência e da restituição de valores pagos.

III. Razões de decidir

A sentença de rescisão contratual não pode ser mantida, visto que o loteamento não estava devidamente registrado, conforme dispõe o art. 39 da Lei 6.766/1979, sendo nula de pleno direito a cláusula de rescisão contratual por inadimplemento do comprador. Quanto ao julgamento monocrático, está em conformidade com o art. 932 do CPC, estando consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que declarou a nulidade da rescisão contratual, com base no art. 39 da Lei 6.766/1979.

Teses fixadas: "1. É nula de pleno direito a cláusula de rescisão contratual por inadimplemento em loteamento irregular. 2. O relator pode julgar monocraticamente nas hipóteses do art. 932 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.766/1979, art. 39; CPC, art. 932.

A L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes, alegando que a decisão judicial incorreu em contradições ao abordar fundamentos que não constavam nos pedidos apresentados pelas partes.

Segundo a embargante, o acórdão analisou supostos descumprimentos contratuais que jamais foram alegados pelo embargado, especialmente no que se refere à entrega das obras, submissão de projeto de desmembramento e registro imobiliário.

A empresa sustenta que houve julgamento fora dos limites da lide (ultra petita), com violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto nos artigos 370 e 481 do CPC e nos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso X, da Constituição Federal.

Argumenta que tanto a decisão monocrática quanto o acórdão basearam-se em premissas desconectadas dos autos e dos recursos efetivamente interpostos, em especial do agravo interno apresentado pela embargante, prejudicando a correta apreciação do mérito da controvérsia.

Diante disso, requer a declaração de nulidade do acórdão e a prolação de nova decisão que observe estritamente os limites legais e os pedidos efetivamente formulados pelas partes. Pleiteia ainda o reconhecimento de efeitos infringentes aos embargos, com base na jurisprudência do STJ, a fim de corrigir premissas equivocadas que comprometeram a justiça do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo à análise dos Embargos de Declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. No presente caso, assiste parcial razão à embargante, no que tange à apontada contradição.

Com efeito, o acórdão embargado reconheceu a impossibilidade de resolução da promessa de compra e venda de lote urbano em razão da inobservância das disposições previstas nos arts. 32-A e 34 da Lei nº 6.766/1979, mas, contraditoriamente, manteve a improcedência do pedido de reintegração de posse, como se houvesse enfrentamento do mérito da demanda.

Entretanto, a ausência de cumprimento das exigências legais relativas ao parcelamento do solo urbano não autoriza, de forma definitiva, a improcedência do pedido, mas sim o reconhecimento de que a pretensão não pode ser apreciada enquanto não sanado o vício legal, por se tratar de condição legal para o exercício do direito pretendido.

Assim, trata-se de hipótese de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, uma vez que o deslinde da controvérsia demanda o prévio atendimento às exigências legais urbanísticas.

Desse modo, deve ser reconhecida a contradição existente na decisão embargada, para o fim de desconstituir a sentença proferida nos autos originários e, por conseguinte, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, facultando-se ao autor o regular adimplemento das obrigações constantes na Lei nº 6.766/1979, notadamente quanto aos arts. 32-A e 34, podendo, após, renovar a demanda, se assim desejar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a contradição apontada, a fim de desconstituir a sentença e julgar extinto o processo originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025